Tribunal: TJMT
Processo: 1000381-49.2020.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000381-49.2020.8.11.0085

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RAFAELLI - CPF: 859.427.079-87 (EMBARGADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – CABIMENTO – VÍCIO RECONHECIDO E SANADO – RECURSO PROVIDO.

Existindo erro material, dá-se provimento aos embargos apenas para retificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
Banco do Brasil S/A
,

contra acórdão que negou provimento ao apelo do embargante, redimensionando o ônus sucumbencial, determinando que no tocante às custas judiciais e despesas processuais arbitrou em 50% para cada parte e quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa a cada um dos patronos.

Em síntese, o embargante alega que o acórdão incorreu em erro material quando constou no último parágrafo da ementa a frase “em razão do provimento do recurso”, que deveria constar “em razão do desprovimento do recurso”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em erro material.

O recurso merece provimento.

Com efeito, tendo em vista que o recurso
não foi provido
, deve ser retificada a última frase da ementa.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. Existindo erro material, dá-se provimento aos Embargos apenas para retificá-lo. (N.U 1014477-53.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de embargos de declaração para sanar o erro material apontado, para no último parágrafo da ementa, constar
“em razão do desprovimento do recurso”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023